Tribunal: CARF
Processo: 15374.987813/2009-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cláudio de Andrade Camerano
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-01

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.987813/2009-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.734 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de setembro de 2020
Recorrente
OILEQUIP PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 30/04/2008
DESPACHO DECISÓRIO. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE.
INTEMPESTIVA. CIÊNCIA. EDITAL. LEGÍTIMA.
O prazo para a apresentação de Manifestação de Inconformidade esgota-se
trinta dias a contar do décimo quinto dia da afixação do edital. A defesa
apresentada fora do prazo legal não comporta julgamento quanto às alegações
de mérito, pois não instaura a fase litigiosa do procedimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Nelso Kichel, Cláudio de Andrade Camerano,
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga e
Eduardo Morgado Rodrigues.
Relatório
Inicio transcrevendo relatório e voto da decisão de piso, consubstanciada no
Acórdão de no 16-79.584 da 14a Turma da DRJ/SPO em sessão proferida em 29 de agosto de
2017:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.987813/2009-73
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.734 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.987813/2009-73

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Data do fato gerador: 30/04/2008
DESPACHO DECISÓRIO. CIÊNCIA
POSTAL. MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE INTEMPESTIVA.
O prazo para a apresentação de Manifestação de Inconformidade esgota-se
trinta dias a contar do dia útil seguinte à data do recebimento do Aviso de
Recebimento - AR. A defesa apresentada fora do prazo legal não comporta
julgamento quanto às alegações de mérito, pois não instaura a fase litigiosa do
procedimento.
Manifestação de Inconformidade Não Conhecida
Direito Creditório Não Reconhecido
Relatório
1. Trata-se de Manifestação de Inconformidade interposta em face do
Despacho Decisório em que foi apreciada a Declaração de Compensação
(PER/DCOMP) de 26483.75515.300409.1.3.04.3128, por intermédio da qual o
contribuinte pretende compensar débitos próprios com pagamento indevido de
IRPJ do ano-calendário de 2008.
1.1. Em decisão proferida pela DRF competente em 10/12/2009, não foi
reconhecido o direito creditório a favor do contribuinte, não sendo homologada
a compensação declarada.
1.2. O contribuinte foi cientificado do despacho decisório por meio postal, em
21/12/2009, conforme documentos de fls. 34/36 e despacho de fls. 37.
Da Manifestação de Inconformidade
2. Em 10/12/2010, irresignado, o contribuinte interpôs manifestação de
inconformidade (fls. 7), onde alega que:
2.1. Tinha saldo restante de R$ 158.661,30 oriundos do PER/DCOMP n°
343128616630010913049452, tendo sido utilizado para o PA 31/03/2009 o
valor de R$ 52.822,30 para IRPJ, código de receita 2089, compensado no
PER/DCOMP n° 264837551530040913043128 conforme DCTF em anexo.
Após a utilização do crédito acima mencionado, a empresa ainda possui o
saldo de R$ 105.839,00.
2.2. Se toda a documentação e compensação apresentadas no PER/DCOMP
estão corretas e fundamentadas com todas as declarações, não vê motivos para
o indeferimento do pedido de compensação.
2.3. Informa que anexou à Manifestação de Inconformidade os seguintes
documentos:
DCTF
PA
03/2009;
Demonstrativo
PER/DCOMP
n°
264837551530040913043128
(atual)
e
PER/DCOMP
n°
343128616630010913049452 (saldo oriundo); Comprovante de pagamento
(DARF) no valor de R$ 462.252,77 com código de receita 2089 pago em
30/04/2008 e Despacho Decisório.
Do Pedido
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.734 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.987813/2009-73

3. Requer que seja acolhida a presente Manifestação de Inconformidade, para
que seja julgado improcedente o indeferimento de seu pleito.
Voto
4. Preliminarmente, ressalto que a ciência do Despacho Decisório, ora
recorrido, ocorreu por via postal, em 21/12/2009, conforme documentos de
fls.34/37.
4.1. O fundamento da intimação, via postal, está no art. 23 e incisos do Decreto
no 70.235/1972 e alterações posteriores, que trata do processo administrativo-
fiscal, que transcrevo a seguir:
“Art.23. Far-se-á a intimação: (...)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997) (...)
§ 2° Considera-se feita a intimação: (...)
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se
omitida, quinze dias após a data da expedição da intimação; (Redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997) (...)
§4o. Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito
passivo: (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração
tributária; e (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)(...)
4.2. Nos termos da legislação citada, considera-se feita a intimação, por via
postal, na data do recebimento, quando constar no AR a data da entrega, com
prova de recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo. Assim,
para ser válida a intimação ou notificação feita por via postal, basta que seja
recebida no domicílio do sujeito passivo.
4.3. No caso em questão, o Histórico de Comunicações e o Aviso de
Recebimento (fls. 34 e 35) relativo à ciência do despacho decisório, informam
que a intimação foi entregue no endereço do contribuinte e devidamente
recebida em 21/12/2009. Dessa forma, deve o contribuinte ser considerado
intimado nessa data (21/12/2009), tendo 30 (trinta dias) para apresentar sua
defesa (Manifestação de Inconformidade), conforme disposto no art. 15 do
Decreto no 70.235, de 06/03/1972, in verbis:
“Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os
documentos em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no
prazo de trinta dias, contados da data em que for feita a intimação da
exigência.(g.n.)”
4.4. A respeito do prazo para apresentação de manifestação de inconformidade,
assim dispunha à época o art. 66 da Instrução Normativa RFB no 900/2008:
“Art. 66. É facultado ao sujeito passivo, no prazo de 30 (trinta) dias, contados
da data da ciência da decisão que indeferiu seu pedido de restituição,
ressarcimento ou reembolso ou, ainda, da data da ciência do despacho que não
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.734 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.987813/2009-73

homologou a compensação por ele efetuada, apresentar manifestação de
inconformidade contra o não reconhecimento do direito creditório ou a não
homologação da compensação.”
4.5. No Decreto no 70.235/1972, a regra de contagem de prazos está definida
no artigo 5o (nos mesmos termos em que consta do artigo 210 do Código
Tributário Nacional):
“Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia de
início e incluindo-se o dia do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente
normal no órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.”
4.6. Assim, ocorrido o recebimento em 21/12/2009 (segunda-feira), dia útil,
considera-se efetivada a intimação nessa data, iniciando-se a contagem, no
primeiro dia útil seguinte, 22/12/2009 (terça-feira), e encerrando-se no dia
20/01/2010 (quarta-feira).
4.7. O contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade somente em
10/12/2010 (fls. 07), após encerrado o prazo de trinta dias. Logo, conclui-se
que a Manifestação de Inconformidade foi apresentada intempestivamente, não
tendo o condão de instaurar a fase litigiosa do procedimento. Assim,
considerando que a competência da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento somente surge após a instauração da fase litigiosa, a mesma não
deve ser conhecida.
CONCLUSÃO
5. Pelo exposto, voto pelo não conhecimento da Manifestação de
Inconformidade, por intempestiva.
(assinado digitalmente)
Antonio Donizete Paschoal - Relator
AFRFB – matr. 1285683

DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificada da decisão da DRJ em 28 de novembro de 2017, a Interessada
interpõe recurso voluntário em 14 de dezembro de 2017, conforme consta em Despacho de
Encaminhamento (fls.95).
Afirma a Recorrente em seu recurso:
I – DO CERCEAMENTO DE DEFESA:
O processo administrativo fiscal, como regra geral, é o meio utilizado para se
chegar à conclusão a respeito da divergência ocorrida entre as partes; ou seja,
entre as alegações contidas no Auto de Infração imputadas pelo ente
fiscalizador, e as razões e contraposição apresentadas pelo contribuinte
autuado em relação àquela imputação.
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.734 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.987813/2009-73

Para que isso ocorra, nos limites delineados pelo artigo 5o, LV, da Constituição
da República, é necessário que a autoridade administrativa proporcione ao
contribuinte autuado a perfeita delimitação do fato e do direito acerca do
lançamento de ofício efetuado, já que a conclusão e a decisão serão orientadas
pelo sistema subjuntivo, em que determinada norma será aplicada a
determinado fato.
[...]
II – DOS FATOS
A Impugnante foi cientificada acerca do Acórdão referido, tendo, na forma do
disposto nos arts. 5.o, 15/17 do Dec. n.o 70.235/72, com as alterações que lhe
foram introduzidas pelas Leis n.o 8.748/93 e 9.532/97, 30 (trinta) dias contados
dessa data para apresentar sua impugnação, o que de fato o faz.
Verifica-se, portanto, que da data da ciência da lavratura do Acórdão referido,
até a data do protocolo da presente Impugnação, não transcorreu o prazo
legal, devendo, portanto, a presente peça ser devidamente processada e
julgada.
Com relação ao acórdão da decisão recorrida, que julgou pela intempestividade
da Manifestação de Inconformidade ao Despacho Decisório, a Recorrente afirmou que o meio de
comunicação utilizado teria sido em desacordo com as regras do Decreto 70.235/72. Em suas
palavras:
III - SÍNTESE DOS FATOS E DO OBJETO DO AUTO DE INFRAÇÃO:
A Impetrante, consoante se verifica dos seus atos constitutivos anexos,
configura-se por ser uma empresa que desenvolve atividades relacionadas à
prestação de serviços e venda de mercadorias, atuando desta forma no setor do
comércio de Óleo e Gás.
No empreendimento de suas atividades, a empresa em tela apresentou
PERDCOMP de compensação a título de pagamento feito a maior, conforme
descrito a seguir:
“A empresa acima qualificada tinha saldo restante de R$158.661,30 oriundos
do PER/DCOMP no343128616630010913049452, como consta demonstrativo
em anexo, tendo sido utilizado para o PA 31/03/2009 o valor de R$52.822,30
para IRPJ, código de receita 2089, compensado no PER/DCOMP no
264837551530040913043128 conforme DCTF em anexo. Após a utilização do
crédito acima mencionado, a empresa ainda possui o saldo de R$105.839,00.”
Nesse sentido, em que pese o respeito e admiração que nos merece os Doutos
Auditores Fiscais responsáveis pelo Acórdão referido, o pleito foi negado em
virtude de INTEMPESTIVIDADE por conta de citação por edital, conforme
transcorrido abaixo:
“No caso em questão, o Histórico de Comunicações e o Aviso de Recebimento
(fls. 34 e 35) relativo à ciência do despacho decisório, informam que a
intimação foi entregue no endereço do contribuinte e devidamente recebida em
21/12/2009. Dessa forma, deve o contribuinte ser considerado intimado nessa
data (21/12/2009), tendo 30 (trinta dias) para apresentar sua defesa
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.734 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.987813/2009-73

(Manifestação de Inconformidade), conforme disposto no art. 15 do Decreto no
70.235, de 06/03/1972”
IV – DA INEFICÁCIA DA CITAÇÃO POR EDITAL
SEM MOTIVO:
A empresa está em pleno funcionamento de segunda a sexta, em horário
comercial, portanto não há qualquer motivo para que a citação tenha sido feita
por edital e consequentemente tenha feito a empresa perder o prazo de
impugnação. Resta ao órgão autuante comprovar as tentativas de citação com
documentos e provas concretas que a obrigaram a fazer a citação por esse
meio e não presencialmente como em qualquer empresa que funcione
normalmente, possui sede física e QSA atualizado, ou seja, se a empresa mesmo
assim não fosse localizada, o que seria quase impossível, bastaria encaminhar
por correios com AR as intimações para os sócios.
[...]

É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Preenchido os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, dele se deve
conhecer.
Inicialmente, esclareça-se que suas alegações acerca de cerceamento de direito de
defesa, delas não conheço, uma vez que se reportam à matéria estranha aos autos, pois menciona
eventuais inconsistências entre descrições que constariam em Auto de Infração, instrumento
formalizador de crédito tributário que não existe nos autos.
Com relação à verdadeira lide, começando pelo Despacho Decisório (fls.06), foi
emitido em 10/12/2009, sendo que a Manifestação de Inconformidade (fls.07/08) foi protocolada
em 10/12/2010.
Em Aviso de Recebimento – AR Sucop, fls.34 a 35, tem-se a tela Histórico da(s)
Comunicação(ões) e o SUCOP imagem:

Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.734 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.987813/2009-73

Como se percebe, veja que a Recorrente recebeu a correspondência, no caso o
Despacho Decisório, cujo No de Rastreamento 854502890 corresponde ao que consta no AR.
Confirmado o recebimento na data de 21 de dezembro de 2009, no domicílio da
Recorrente, a apresentação de sua Manifestação de Inconformidade em 10 de dezembro de 2010
revelou-se intempestiva, portanto correta a solução dada pela decisão recorrida.

De se reproduzir o art.23 do Decreto no 70.235 de 1972:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu
mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de
quem o intimar; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.734 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.987813/2009-73

II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova
de recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante:
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
(Redação do inciso III dada pelo art.113 da Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o. Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo
ou quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o
cadastro fiscal, a intimação poderá ser feita por edital publicado: (Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009)
I - no endereço da administração tributária na internet; (Incluído pela Lei no
11.196, de 2005)
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da
intimação; ou (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local. (Incluído pela Lei no
11.196, de 2005)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
I - na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a intimação,
se pessoal;
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se
omitida, quinze dias após a data da expedição da intimação; (Redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997)
III - se por meio eletrônico, 15 (quinze) dias contados da data registrada:
(Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
a) no comprovante de entrega no domicílio tributário do sujeito passivo; ou
(Incluída pela Lei no 11.196, de 2005)
b) no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo; (Incluída
pela Lei no 11.196, de 2005)
IV - 15 (quinze) dias após a publicação do edital, se este for o meio utilizado.
(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)”

Perceba que não há obrigatoriedade de se tentar, primeiro, a intimação pessoal,
(presencial, segundo a Recorrente) para somente depois utilizar-se da via postal, de forma que
não há reparos a fazer na decisão recorrida, que concluiu pela intempestividade da manifestação
de inconformidade então dirigida ao Despacho Decisório.

Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-004.734 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.987813/2009-73

Conclusão
É como voto, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital